Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE PROVENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível a penhora de proventos do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar em percentual que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.